Tribunal: TJDFT
Processo: 0723187-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723187-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO BARCELOS BORGES AGRAVADO: PECISTA DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE AUTO PECAS LTDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Ante o exposto, requer a concessão da medida de urgência para suspender o andamento do processo originário de no 0719715- 22.2017.8.07.0001 até o julgamento do presente agravo de instrumento e o posterior conhecimento e provimento do presente recurso garantindo a anulação da decisão agravada por preclusão pro judicato com a consequente exclusão dos sócios do polo passivo, a reforma da decisão por não estarem preenchidos os requisitos da teoria maior do art. 50 do CC, a anulação do processo pela falta de personalidade jurídica do devedor originário desde o ajuizamento da inicial e o indeferimento do pleito de inclusão dos sócios por sucessão. A decisão impugnada foi assim lançada, a qual transcreve em parte: "(...) A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é a retirada momentânea eexcepcional da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender os efeitos das suasobrigações às pessoas dos sócios ou administradores.O art. 50 do Código Civil que “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelodesvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou doMinistério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos decertas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares deadministradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.No caso em apreço, não houve a localização de bens em nome da pessoa jurídica devedora,restando, ademais, comprovado a sua baixa perante sem a devida instauração de procedimentode liquidação e pagamento das dívidas, qualificando-se o referido ato como desvio de finalidade.O encerramento irregular da empresa somado ao abuso da personalidade jurídica, sejapelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, é apto a embasar o deferimentoda desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônioindividual de seu sócio na satisfação da dívida. (REsp 1259066/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012)(...)". O afastamento da decisão de 1o grau demanda prova pré-constituída que não foi trazida no bojo do agravo. Não há elementos que indiquem qualquer erro cometido na decisão combatida. Ao contrário do afirmado pelo agravante não se aplica ao caso a preclusão pro judicato, pois o Juízo de origem pode rever seu entendimento. No tocante, a dissolução regular da empresa, tal afirmação carece de provas diante da existência de credores como o agravado que não receberam o pagamento de obrigações firmadas. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2022